Tribunal: TJMT
Processo: 0003862-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003862-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA - CNPJ: 00.174.011/0001-98 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PIRES DE FREITAS - CPF: 005.722.331-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINERAÇÃO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA e FRANCISCO PIRES DE FREITAS em face de acordão que, por unanimidade, não conheceu recurso de Apelação interposto em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões os Embargantes alegam em síntese, a existência de omissão, para tanto, arguiram

preliminar de litispendência, haja vista que por equívoco,

distribuíram três Embargos à Execução, em dias diferentes, relativos ao mesmo processo.

Ainda, que os Embargos n. 0000993-10.2018.8.11.00041 (o primeiro protocolado) já foi sentenciado com resolução do mérito.

Porém, que este E. Tribunal de Justiça entendeu que a hipótese não seria de litispendência e que a presente Apelação, na realidade, teria perdido seu objeto.

Consigna, que ao julgar prejudicado o Apelo, esta Egrégia Corte recaiu em omissão quanto à subsistência da sentença prolatada nestes autos n. 0003862-43.2018.8.11.0041 – a qual se encontra em duplicidade com a sentença proferida nos autos n. 0000993-10.2018.8.11.00041. Neste ponto, cumpre inclusive salientar que ambas as sentenças são de mérito.

Assim, que o não conhecimento do Recurso de Apelação, por perda do objeto, não desconstitui a sentença que ele visava atacar – de maneira que ela permanece válida e eficaz.

Portanto, que nos moldes em que se encontra o cenário delimitado por este Tribunal, subsistem no mundo jurídico dois embargos à execução relativos ao mesmo processo de origem, abordando absolutamente o mesmo objeto, e ambos contam com sentença de mérito.

Portanto, faz-se necessário que esta C. Corte de Justiça se manifeste sobre o destino da sentença prolatada nestes autos, visto que ela repercute no processo n. 0000993-10.2018.8.11.00041 (também sentenciado), acarretando futuro conflito entre coisas julgadas.

Requer-se que estes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que esta Corte sane a omissão quanto à validade e à eficácia da sentença de mérito prolatada nestes autos, uma vez que, no cenário atual, ela subsiste em duplicidade com aquela prolatada nos Embargos à Execução n. 0000993-10.2018.8.11.00041, mesmo lhe sendo posterior.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.o 177479156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MINERAÇÃO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA e FRANCISOC PIRES DE FREITAS em face de acordão que, por unanimidade, não conheceu recurso de Apelação interposto em face de BANCO BRADESCO S.A.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No Recurso de Apelação os Apelantes defenderam a existência de litispendência, defendendo a necessidade de extinção sem análise de mérito dos embargos a execução, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

No mérito defendeu a abusividade dos juros remuneratórios, bem como a existência de capitalização diária.

Ao final requereram que fosse reconhecida a litispendência suscitada, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

No mérito a reforma da sentença por litispendência: que fosse acolhida as razões do recurso para declarar abusiva a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, bem como a declaração de abusividade da capitalização de juros.

Assim, foi prolatada a seguinte decisão (id.n.o :

“Mister destacar que a litispendência se caracteriza quando a há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§1o a 3o do art. 337 do CPC.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No entanto, não é caso de se reconhecer a litispendência, posto que os embargos n.o 000993-10.2018.8.11.0041 foi sentenciado em 14/06/2022, inclusive com recurso de Apelação com a mesma numeração também julgado no dia 13/06/2023.

Assim, não há que se falar em litispendência.

Entendo, que em razão do reconhecimento do equívoco cometido pela defensoria pública, qual seja, a oposição de três embargos à execução, contendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, em face da mesma decisão, prolatada nos autos da ação de execução n°. 0028949- 11.2012.8.11.004 e considerando inclusive o julgamento em sede de Recurso de Apelação oriundo dos Embargos 000993-10.2018.8.11.00041, que seria o caso de perda de objeto do presente recurso.

Isto posto, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art.932, III do CPC.

É como voto.”

Pois bem.

Não há que se falar em omissão no presente caso, posto que, o objetivo do recurso era a declaração de litispendência dos Embargos à Execução 0003862.43.2018.8.11.0041com os Embargos à Execução 0000993-10.2018.8.11.0041 que, conforme bem destacado no acordão já havia sido sentenciado em 14/06/2022, inclusive com recurso de Apelação com a mesma numeração também julgado no dia 13/06/2023.

No caso, como bem destacado, impossível a reconhecimento da litispendência, posto que, tanto os Embargos à Execução no 0000993-10.2018.8.11.0041 como o Recurso de Apelação oriundo do mesmo, já havia sido recebido decisão de mérito.

Assim, a decisão embargada, enfrentou a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estando

“
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco, ainda, que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024